Tribunal: STF
Processo: HC 98862
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO EM FLAGRANTE MANTIDA COM 
   FUNDAMENTO NA GRAVIDADE OBJETIVA DO DELITO - CARÁTER 
   EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL - 
   UTILIZAÇÃO, PELO MAGISTRADO, NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 
   LIBERDADE PROVISÓRIA, DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A 
   JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SITUAÇÃO DE INJUSTO 
   CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA - IRRELEVÂNCIA, PARA EFEITO DE 
   CONTROLE DA LEGALIDADE DO DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR, DE EVENTUAL 
   REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO ACRESCIDO POR TRIBUNAIS DE JURISDIÇÃO 
   SUPERIOR - PRECEDENTES - INSUBSISTÊNCIA, DE QUALQUER FORMA, DE 
   FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM MERA SUPOSIÇÃO DE QUE O PACIENTE, EM 
   LIBERDADE, PODERIA INTERFERIR NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - 
   SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO 
   DE PREJUDICIALIDADE - PEDIDO DEFERIDO.


A PRISÃO CAUTELAR 
   CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL.

- A privação 
   cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter 
   excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em 
   situações de absoluta necessidade.

A prisão cautelar, para 
   legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da 
   satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP 
   (prova da existência material do crime e presença de indícios 
   suficientes de autoria) - que se evidenciem, com fundamento em 
   base empírica idônea, razões justificadoras da 
   imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de 
   privação da liberdade do indiciado ou do réu.

- A questão da 
   decretabilidade ou manutenção da prisão cautelar. Possibilidade 
   excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no 
   art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada 
   caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida 
   extraordinária. Precedentes.


A MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM 
   FLAGRANTE - ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER 
   UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU 
   DO RÉU.

- A prisão cautelar não pode - e não deve - ser 
   utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição 
   antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, 
   no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, 
   prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem 
   processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia.

A 
   prisão cautelar - que não deve ser confundida com a prisão penal 
   - não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação,
   mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente,
   a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no 
   processo penal.


A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO 
   CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA 
   LIBERDADE.

- A natureza da infração penal não constitui, só 
   por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar 
   daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado. 
   Precedentes.


A PRISÃO CAUTELAR NÃO PODE APOIAR-SE EM JUÍZOS 
   MERAMENTE CONJECTURAIS.

- A mera suposição, fundada em simples 
   conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar 
   de qualquer pessoa.

- A decisão que ordena a privação cautelar 
   da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos 
   concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo 
   apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do 
   magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em 
   liberdade, poderá delinqüir, ou interferir na instrução 
   probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, 
   prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou 
   econômico-financeira.

- Presunções arbitrárias, construídas a 
   partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à 
   margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o 
   princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe 
   confere posição eminente no domínio do processo 
   penal.


AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE 
   CONCRETA DE MANTER-SE A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE.

- Sem 
   que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima 
   a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do 
   réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a 
   sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão 
   cautelar.


O POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE 
   INOCÊNCIA IMPEDE QUE O ESTADO TRATE, COMO SE CULPADO FOSSE, 
   AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL.

- A 
   prerrogativa jurídica da liberdade - que possui extração 
   constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) - não pode ser ofendida 
   por interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais que, fundadas 
   em preocupante discurso de conteúdo autoritário, culminam por 
   consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos e garantias 
   fundamentais proclamados pela Constituição da República, a 
   ideologia da lei e da ordem.

- Mesmo que se trate de pessoa 
   acusada da suposta prática de crime hediondo, e até que 
   sobrevenha sentença penal condenatória irrecorrível, não se 
   revela possível - por efeito de insuperável vedação 
   constitucional (CF, art. 5º, LVII) - presumir-lhe a 
   culpabilidade.

No sistema jurídico brasileiro, não se admite, 
   por evidente  incompatibilidade com o texto da Constituição, 
   presunção de culpa em sede processual penal. Inexiste, em 
   conseqüência, no modelo que consagra o processo penal democrático,
   a possibilidade jurídico-constitucional de culpa por mera 
   suspeita ou por simples presunção.

- Ninguém pode ser tratado 
   como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja 
   prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito,
   decisão judicial condenatória transitada em julgado. 

O 
   princípio constitucional da presunção de inocência, em nosso 
   sistema jurídico, consagra, além de outras relevantes 
   conseqüências, uma regra de tratamento que impede o Poder Público 
   de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, 
   ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido 
   condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário. 
   Precedentes.


INADMISSIBILIDADE DO REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO, 
   PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES, DO DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR.

A 
   legalidade da decisão que decreta a prisão cautelar ou que denega 
   liberdade provisória deverá ser aferida em função dos fundamentos 
   que lhe dão suporte, e não em face de eventual reforço advindo 
   dos julgamentos emanados das instâncias judiciárias superiores. 
   Precedentes. 

A motivação há de ser própria, inerente e 
   contemporânea à decisão que decreta o ato excepcional de privação 
   cautelar da liberdade, pois a ausência ou a deficiência de 
   fundamentação não podem ser supridas "a 
   posteriori".


INOCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DO "WRIT" EM 
   FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

- A 
   superveniência da decisão de pronúncia faz instaurar, 
   ordinariamente, situação de prejudicialidade da ação de "habeas 
   corpus", exceto se se mostrarem destituídos de idoneidade 
   jurídica os fundamentos - nela reiterados pelo magistrado 
   pronunciante - em que se apoiou, em momento anterior, a decisão 
   que decretou a prisão cautelar do paciente ou que lhe negou a 
   concessão de liberdade provisória.